Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE VALORES. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes indicando contradição e omissão no acórdão de parcial provimento ao agravo de instrumento, o qual manteve a decisão de não recebimento da petição de execução de título executivo, reformando parcialmente para assegurar a reserva proporcional dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico decorrente da arrematação do imóvel. 1.1. Os agravados alegam existir contradição em relação a quantia indevidamente bloqueada pela decisão liminar (R$ 2.500,00) e solicita o saneamento de erro material em data registrada na fundamentação do julgado. 1.2. O agravante, de sua vez, argumenta existir omissão e obscuridade por desconsiderar planilha apresentada a embasar o recebimento da petição de execução de título extrajudicial, bem como afirma ter o acórdão reconhecido os honorários estabelecidos pelo contrato no percentual de 13%, contudo determinou o recebimento proporcional ao trabalho realizado no período do patrocínio da causa.
2. No caso, ao apreciar o pedido de liminar, a decisão proferida nesta sede recursal deferiu parcialmente o pedido para determinar o bloqueio do valor referente a 13% dos honorários contratuais, acrescido de R$ 2.500,00, a título de pró-labore contratual. 2.1. Todavia, a determinação liminar restou superada pelo julgamento do mérito do recurso, ocasião na qual o acórdão embargado reformou a decisão liminar tão somente para assegurar ao agravante a reserva proporcional dos honorários contratuais (13%). 2.2. Desta feita, não há falar em contradição em relação a quantia bloqueada em sede de decisão liminar, notadamente porque superada pelo acordão que apreciou o mérito do recurso. 2.3. Em relação ao saneamento de erro material, referente a data registrada na fundamentação do acórdão, a retificação não implica em qualquer repercussão no resultado do julgamento, sendo autorizada a correção de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 494, I, do CPC.
3. Na hipótese, a despeito de o agravante pretender o recebimento da execução como título executivo por quantia certa, o acórdão ressaltou que da análise da petição e dos documentos juntados ao feito não revela existir liquidez, sendo insuficientes os elementos para aferir com precisão o valor exato devido ao patrono agravante. 3.1. Ponderou o julgado pretender o exequente a cobrança de importe a título de proveito econômico do contrato de honorários advocatícios, sem, contudo, demonstrar como chegou aos referidos valores ou discriminar o valor de cada proveito econômico, nem como se chegou ao valor final, implicando em descumprimento do art. 798, I, “b”, do CPC, inexistindo o vício alegado. 3.2. Do mesmo modo, ressaltou ter o advogado agravante ingressado no patrocínio do feito em 2016, em decorrência da renúncia do patrono anterior, não fazendo jus a incidência dos honorários contratuais de 13% em relação à penhora realizada em 2014. 3.3. Nada obstante, quanto à arrematação do imóvel, embora indicado à penhora 2013 pelo patrono anterior, ressaltou o acordão o peticionamento do advogado agravante em 2016 informando o pagamento das despesas do imóvel e requerendo a carta de arrematação, a qual fora expedida 7 dias depois. 3.4. Assim, entendeu o julgado ser descabido pretender o agravante receber o percentual contratado (13%) sobre o valor integral do imóvel a título de honorários advocatícios contratuais, considerando a maior parte do trabalho realizado pelo patrono anterior, mas garantiu a reserva de 10% do resultado da incidência dos honorários contratuais (13%) sobre o proveito econômico decorrente da arrematação do imóvel.
4. Enfim, a despeito das alegações dos embargantes, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram à manutenção da decisão de não recebimento da petição de execução de título executivo e reforma parcial para assegurar a reserva proporcional dos honorários advocatícios contratuais. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Ademais, é cediço não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Identificada a existência de erro material em data registrada na fundamentação do julgado, retifica-se de ofício o acórdão, sem implicar em alteração no resultado do julgamento, na forma do art. 494, inciso I, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.